Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL CONTRA ADOLESCENTE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A AÇÃO PENAL FOI INICIADA. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. O conflito negativo de jurisdição foi suscitado entre o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, em razão de crime de injúria racial contra adolescente de 16 anos, ocorrido em via pública, no qual já houve denúncia recebida no juízo especializado.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que há ação penal a competência é do Juízo que deu início ao feito em observância ao Princípio da Continuidade da Jurisdição.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, o crime praticado contra adolescente não possui relação com o ambiente doméstico ou familiar, mas teve ação penal inicial perante o Juízo Especializado de violência doméstica contra a mulher, não havendo, portanto, justificativa para deslocar a competência, devendo permanecer onde a ação foi iniciada em observância do Princípio da Continuidade de Jurisdição.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, para processar e julgar a causa, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.